Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-69.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-69.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA REGINA SALDANHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito de Oliveiras dos Brejinhos, que reduziu sua carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, com correspondente redução salarial, sem prévio processo administrativo. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo e determinando o restabelecimento da jornada e vencimentos, limitando os efeitos à remuneração vigente em janeiro de 2017. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo que reduziu a carga horária e os vencimentos da Impetrante sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se a Impetrante faz jus às diferenças remuneratórias com base na jornada de 40 (quarenta) horas semanais desde a impetração do mandado de segurança e considerando os reajustes concedidos à categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula n.º 473 do STF, a Administração Pública pode rever e anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Entretanto, quando o ato administrativo importar em decréscimo na remuneração do servidor público, o que vai de encontro à garantia da irredutibilidade de vencimento prevista no art. 37, XV, da CF, é necessária a instauração prévia de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 594.296/MG – Tema 138) reconhece que a Administração Pública só pode anular ato que gere efeitos patrimoniais após regular processo administrativo, sob pena de nulidade.

5. O poder de autotutela da Administração Pública não afasta a necessidade de procedimento prévio quando o ato interfere negativamente na esfera jurídica de servidor público.

6. A fixação da jornada suplementar por necessidade do serviço pode ser revista, mas exige motivação e respeito ao devido processo legal.

7. É devido o pagamento das diferenças salariais, com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, desde a data da impetração do
mandamus
, e observando-se os reajustes aplicados à categoria, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

8. A correção monetária das parcelas devidas deve seguir o decidido pelo STJ no Tema 905, aplicando-se o IPCA-E até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, incide, uma única vez, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recuso do Município desprovido. Recurso da Impetrante provido. Sentença reformada para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas desde a data de impetração do
mandamus
, observando-se os parâmetros da jornada de 40 (quarenta) horas semanais e os reajustes aplicados aos vencimentos dos servidores da mesma categoria. As diferenças salariais apuradas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, incide uma única vez, até o efetivo pagamento, a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000085-69.2017.8.05.0184,
em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
TELMA REGINA SALDANHA DA SILVA e MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRAS DOS BREJINHOS,
pelas razões expendidas no voto condutor.